Tribunal: CARF
Processo: 18186.723498/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723498/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
EDUARDO ARTHUR OMETTO MAURANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte comprova-se através de informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos - DIRF transmitida
pela pessoa jurídica pagadora dos rendimentos a esta Secretaria, ou ainda,
alternativamente, através de documentos que comprovem inequivocamente a
relação jurídica ensejadora da retenção obrigatória e os pagamentos efetivados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 40/44 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2011, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723498/2013-40
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723498/2013-40

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto de renda pessoa física (código 0211) no valor de R$94.526,78,
relativo ao ano-calendário 2009, em virtude da compensação indevida do imposto retido
na fonte por falta de comprovação do efetivo recolhimento, tendo em vista que o
contribuinte é sócio da empresa Aguasanta Participações S/A - CNPJ no
07.198.897/0001-69. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram na
referida notificação.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Na impugnação (fls. 2 a 10) o contribuinte, através de seu procurador (fls. 11 a 15)
argumenta, em síntese, que:
- em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 2010/724053448375608,
compareceu a RFB e prestou esclarecimentos sobre a declaração de ajuste anual do
exercício em questão tendo comprovado o imposto retido na fonte, no ano-calendário de
2011;
- recebeu com surpresa a notificação de lançamento onde lhe é exigido o imposto de
renda retido na fonte de R$94.526,78 incidente sobre os rendimentos auferidos da
empresa Aguasanta Participações S/A - CNPJ no 07.198.897/0001-69;
- apresentou à fiscalização o comprovante rendimentos pagos e de retenção na fonte,
informando o total de rendimentos recebidos de R$376.871,32 e o respectivo IRRF de
R$94.526,78 (doc. 03);
- não poderia a fiscalização constituir o crédito tributário relativo ao IRRF, uma vez que
o dever de recolhimento é da fonte pagadora, eleita como responsável tributária pela
legislação vigente;
- nos termos do art. 12, inciso V da Lei no 9.250/95, é dedutível da base de cálculo da
apuração do imposto de renda devido "o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a
título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo";
- no ano-calendário de 2009, o contribuinte auferiu rendimentos da mesma fonte
pagador e os ofereceu na declaração de ajuste anual do exercício correspondente
(doc.04), tendo adotado o mesmo procedimento para o exercício em questão;
- suportou o ônus do IRRF sobre os rendimentos tributados, todavia, o recolhimento aos
cofres públicos é de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora;
- transcreve ementas de decisões de Delegacias de Julgamento e do CARF para
corroborar seu entendimento;
- faz jus a compensação do IRRF pela Aguassanta Participações S/A, o que foi
ratificado em DIRF, bem como no informe de rendimentos emitido por essa empresa;
- se não foi localizado nos sistemas da RFB o recolhimento do IRRF ou ainda se houve
algum equívoco relacionado a DIRF ou se não houve ao recolhimento, este não pode ser
imputado ao contribuinte, pois é de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora,
conforme entendimento proferido no Parecer normativo no 1, de 24/09/2002;
- o impugnante não pode responder pela retenção efetuada e confessada pela fonte
pagadora;
- requer sejam as informações constantes da DIRPF sejam homologadas, tanto quando
aos rendimentos oferecido à tributação quando ao imposto retido na fonte pela cita
empresa. Ao final, requer a insubsistência e improcedência da presente autuação fiscal,
cancelando o crédito tributário exigido. Junta os documentos em fls. 16 a 32.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723498/2013-40

25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2724, de
27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fls. 47/62 em que alega, em apertada síntese: preliminarmente, nulidade da decisão
por vício de motivação, por ter considerado que o recorrente era acionista controlador, diretor,
dirigente ou representante da fonte pagadora; quanto ao mérito: (a) regular situação fiscal do
recorrente; (b) responsabilidade exclusiva da fonte pagadora; e (c) do efetivo recolhimento do
imposto retido pela fonte pagadora.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminarmente, nulidade da decisão por vício de motivação, por ter
considerado que o recorrente era acionista controlador, diretor, dirigente ou representante
da fonte pagadora
De fato, ao analisar a decisão recorrida, verifica-se a impropriedade apontada pelo
recorrente, conforme trechos abaixo:
(...)
Afirma o interessado que não pode ser responsabilizado pela ausência de recolhimentos
pela citada empresa. Alega que tributou seus rendimentos conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, não podendo a fiscalização lhe atribuir
qualquer responsabilidade sobre o não recolhimento do IRRF.
A compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda retido na fonte
incidente sobre os rendimentos declarados está prevista no art. 12, V, da Lei no
9.250/95.
Todavia, existem situações que se enquadram nas disposições do art. 8o, do Decreto-Lei
no 1.736, de 20/12/1979:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723498/2013-40

Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Tais mandamentos legais são reproduzidos, no que se refere ao imposto de renda retido
na fonte, no art. 723 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação
(Decreto-Lei n° 1.736, de 1979, art. 8°, parágrafo único).
Como se constata do texto legal transcrito, a responsabilidade tributária por eventual
não recolhimento do IRRF se estende a terceiros (acionistas controladores, diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado). Dessa maneira, para
que possam compensar o imposto retido sobre rendimentos percebidos de fonte
pagadora pela qual são responsáveis, os dirigentes devem fazer prova do recolhimento
das retenções efetuadas pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a apresentação de
informe de rendimentos ou de Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Logo, verifica-se claramente que a decisão recorrida partiu de premissa
equivocada para decidir pela manutenção do auto de infração, de modo que procede a
irresignação do contribuinte.
Por outro lado, visando a celeridade processual, passamos a analisar o mérito, nos
termos do disposto no artigo 59, §3°, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (grifei)
Tendo em vista a análise quanto ao mérito do recurso, que deverá ser favorável ao
contribuinte conforme se verifica adiante.
Regular situação fiscal do recorrente e Responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora
Quanto a estes 2 (dois) pontos ressalto que serão analisados de forma conjunta,
uma vez que estão intrinsecamente ligados.
Com relação à alegação da regular situação fiscal do recorrente, o contribuinte
alega que agiu em conformidade com o informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora
em que constou a informação de retenção do valor glosado pela fiscalização.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723498/2013-40

Entretanto, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não é
suficiente para comprovar a efetiva retenção e repasse dos valores ao fisco. Isto é o que dispõe a
Súmula CARF n° 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sendo objeto de súmula, esta discussão não comporta muita discussão.
De acordo com a legislação, a responsabilidade pelo Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF é, como o próprio nome diz, da fonte pagadora:
RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§ 1o).
Por outro lado, a própria legislação também previu a hipótese em que houver a
falta do pagamento RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Por outro lado, dispõe o Parecer Normativo SRF no 1, de 27/09/2002, publicado
no DOU de 25/09/2002, que trata exaustivamente do assunto:
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723498/2013-40

encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Sendo assim, não há o que prover.
Do efetivo recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora.
Quanto a este ponto do recurso do contribuinte, deve ser dado provimento, uma
vez que trouxe documentos (declaração de imposto sobre a renda retido na fonte – DIRF e tela
do programa em que se discrimina os valores retidos) do período objeto da glosa.
Tais documentos constam às fls. 93/97.
De tais documentos extraímos as seguintes informações:
Mês
Rendimento
tributável
Previdência
oficial
Imposto
retido
Janeiro
30.230,97
334,28
7.558,65
Fevereiro
30.230,97
334,28
7.558,65
Março
30.230,97
354,07
7.553,21
Abril
30.230,97
354,07
7.553,21
Maio
30.230,97
354,07
7.553,21
Junho
30.230,97
354,07
7.553,21
Julho
35.518,35
354,07
9.007,24
Agosto
31.993,43
354,07
8.037,88
Setembro
31.993,43
354,07
8.037,88
Outubro
31.993,43
354,07
8.037,88
Novembro
31.993,43
354,07
8.037,88
Dezembro
31.993,43
354,07
8.037,88
Totais
376.871,32
4.209,26 94.526,78
Da DIRF constante à fl. 96, extraímos as seguintes informações:
Quantidade de beneficiários pessoas físicas: 35
Rendimento tributável: 6.140.372,44
Deduções: 150.721,29
Imposto retido: 1.406.508,49
Além disso, o recorrente conseguiu demonstrar que houve homologação das
compensações do tributo retido da fonte fl. 99 - DCOMP.
Sendo assim, a meu ver, está comprovada a retenção e efetivo pagamento.
Conclusão
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723498/2013-40

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar a presente autuação, que glosou o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital